Tribunal: TJSP
Processo: 1515854-91.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de porções de cocaína e de maconha em poder do acusado – Negativa de autoria isolada nos autos – Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão – Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes – Comprovada a reincidência, com a

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de porções de cocaína e de maconha em poder do acusado – Negativa de autoria isolada nos autos – Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão – Pena-base fixada acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes – Comprovada a reincidência, com a majoração da pena em 1/6 – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, por conta dos antecedentes criminais – Mantido o regime prisional fechado – Delito de singular gravidade, praticado por agente reincidente – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1515854-
91.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEISON ALVES DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515854-91.2019.8.26.0228 -Voto no 14254
2
Voto no 14254
Apelação no 1515854-91.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelante: Gleison Alves dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutora Cecília Pinheiro da Fonseca
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à
condenação Materialidade e autoria comprovadas Apreensão
de porções de cocaína e de maconha em poder do acusado
Negativa de autoria isolada nos autos Consistentes depoimentos
dos policiais responsáveis pela prisão Pena-base fixada acima do
mínimo legal, ante os maus antecedentes
Comprovada a
reincidência, com a majoração da pena em 1/6 Inaplicabilidade
do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, por conta
dos antecedentes criminais Mantido o regime prisional fechado
Delito de singular gravidade, praticado por agente reincidente
Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes
Recurso desprovido.
Vistos.
GLEISON ALVES DOS SANTOS foi condenado a
cumprir a pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a pagar o valor correspondente a 583 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.
Inconformado o réu apela, pleiteando a sua absolvição
por insuficiência de provas; alternativamente busca desclassificação para o delito
previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas ou mesmo a redução da pena.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515854-91.2019.8.26.0228 -Voto no 14254
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 30 de junho de 2019, por
volta das 02,00 horas, na Rua dos Estudantes n. 10, Itaim Paulista, cidade de São
Paulo, MICHAEL DOUGLAS AMARAL VIANA e GLEISON ALVES DOS
SANTOS traziam com eles, para entrega a consumo de terceiros, 06 porções de
cocaína e 11 porções de maconha.
O processo foi desmembrado com relação ao acusado
Michael, citado por edital.
Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento
avistaram o apelante e o corréu Michael trocando um pacote e por isso os
abordaram, apreendendo uma sacola contendo os entorpecentes e a quantia de R$
147,00.
Então ambos foram encaminhados presos em flagrante
ao distrito policial, onde foram interrogados pela autoridade policial, oportunidade
em que o acusado Michael alegou que estava vendendo drogas no local, enquanto
GLEISON disse que apenas pretendia comprar entorpecentes para o seu consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515854-91.2019.8.26.0228 -Voto no 14254
4
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das
substâncias entorpecentes cocaína e maconha.
Interrogado em Juízo, o apelante GLEISON novamente
negou a acusação, alegando que estava no local para comprar entorpecentes para o
seu consumo. Disse que um indivíduo passou correndo e o derrubou, quando então
houve a abordagem policial. Afirmou ainda que foi algemado e conduzido pelos
policiais até outro local, onde o acusado Michael já estava detido.
As testemunhas de defesa Raimunda dos Santos, Ana
Cristina Soares Nenem e Valquiria Fecundes dos Santos deram conta de que
presenciaram a abordagem policial e que nada de ilícito foi apreendido com o
acusado GLEISON, mas sim, com o outro rapaz que também havia sido detido
pelos mesmos policiais.
Mas a despeito disso, o policial Telles de Azevedo Dias
não hesitou em confirmar em Juízo o flagrante quanto ao porte das drogas. Disse
que juntamente com o seu parceiro de farda averiguavam uma ocorrência de roubo
de veículo no local quando se depararam com o acusado passando a Michael uma
sacola contendo drogas. Disse que o réu alegou no momento que era usuário e que o
corréu Michael alegou ser traficante.
No mesmo sentido o depoimento do policial militar
Renato da Silva Ribeiro, confirmando que o local era conhecido como ponto de
tráfico e que presenciou o acusado GLEISON passar uma sacola para Michael, que
continha as drogas. Afirmou que Michael alegou que atuava como olheiro no local.
Vale ressaltar que os relatos dos agentes públicos
envolvidos na prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por
qualquer outra prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515854-91.2019.8.26.0228 -Voto no 14254
5
suspeitas em seus depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles
tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas, de modo que não estão impedidos de depor, nem se
pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg
no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA j. 17/05/2011 DJe
01/06/2011).
Além disso, o passado do réu não o recomenda, tratando-
se agente reincidente específico.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor, ficando
afastado o pedido absolutório e, pelos mesmos fundamentos, o pleito de
desclassificação do crime de tráfico para a figura do artigo 28 da Lei no
11.343/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515854-91.2019.8.26.0228 -Voto no 14254
6
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal,
em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa em seu mínimo unitário, ante a
existência de maus antecedentes, e na segunda etapa da dosimetria, houve a
exasperação na proporção de 1/6 em razão da circunstância agravante da
reincidência específica, embora o acréscimo de 1/5 fosse o mais acertado, a meu
sentir, resultando na pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-
multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
E não era mesmo o caso de ser aplicado o redutor
previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, pois a benesse encontra
óbice na reincidência do acusado, sem mencionar que ostenta ainda uma
condenação pelo delito de roubo.
Por fim, o regime fechado deve prevalecer, eis que
entendo descaber a fixação de regime diverso do fechado para início do
cumprimento da pena diante da expressa e inequívoca gravidade do crime de tráfico
de drogas e da reincidência do réu.
Não se olvide da decisão do Colendo Supremo Tribunal
Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1o do
artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em
regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515854-91.2019.8.26.0228 -Voto no 14254
7
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
O número de pessoas que poderiam ser servidas com as
drogas bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator